Tribunal: STF
Processo: HC 214118
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 720.379/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 171, §2º, V, e 311, ambos do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    [...] Consta também que EVALDO MANOEL FERNANDES GARCEZ e FABIO ROBERTO SCHWANTES, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos no artigo 311, “caput”, do Código Penal porque entre os dias 28 de outubro de 2011 e 27 de janeiro de 2012, na oficina mecânica situada na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, nº 5.100, neste Município e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios, adulteraram o número de chassi e outros sinais identificadores do automóvel Hyundai/I30, placas HBJ-3300/SP. 



    Além disso, FABIO ROBERTO SCHWANTES, qualificado nos autos, também está sendo processado como incurso no artigo 171, parágrafo 2º, inciso V, do Código Penal porque no dia 14 de dezembro de 2011, na Agência nº 0651 do Banco Santander, situada neste Município e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios com LIVIA MARIA DELGADO RODRIGUES e NELSON ZACARIAS FILHO, obtiveram, em proveito comum, vantagem ilícita no valor de R$ 53.000,00, correspondente ao valor da indenização do seguro vinculado ao automóvel Hyundai/I30, placas HBJ-3300/SP, em prejuízo da empresa seguradora “ZurichMinas Brasil Seguros S/A”, mediante ocultação do referido veículo, bem pertencente aos dois últimos comparsas. 



    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento, para reduzir a pena ao patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão. 



    Buscando a alteração do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator denegou a ordem, em decisão confirmada pela Sexta Turma, que negou provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As alegações referentes ao pleito de oferecimento de acordo de não persecução penal não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem e, por isso, não podem ser apreciadas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Mostra-se adequada a imposição do regime fechado quando verificado que o paciente foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e tem circunstância judicial desfavorável.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) a fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena do Paciente é desacompanhada da mínima fundamentação e de absoluta falta de proporção lógica; e (b) é imperioso manifestar a existência de outra patente ilegalidade a qual o Paciente vem sendo submetido. Isso porque, a despeito do preenchimento de todos os requisitos legais necessários ao oferecimento da benesse, o Acordo de Não Persecução Penal não fora oferecido ao Paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja estabelecido regime prisional menos gravoso. Subsidiariamente, pede o oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o regime de cumprimento da pena foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O Juízo de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena e fixar o regime prisional do réu, consignou (fls. 34-35, destaquei): 



    Inicialmente, nos termos do artigo 59, do Código Penal, entendo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos acusados. O réu Fábio ostenta maus antecedentes e, além disso, os diálogos captados pela Polícia demonstram que ele se entregava habitualmente a práticas ilícitas, sendo que os crimes por ele perpetrados foram fruto de pormenorizada premeditação, exigindo organização e grande estrutura para seu cometimento, o que demonstra a personalidade comprometida do acusado e o dolo intenso com que agiu; acrescento o elevado valor envolvido na fraude com grande prejuízo potencial aos envolvidos; ademais, quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o crime visou a remessa do carro a outro estado da federação, o que torna a conduta mais reprovável; assim, para o delito de estelionato fixo a pena-base em um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa e para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor em três anos e seis meses de reclusão e onze dias-multa.



    [...]



    Quanto ao réu Fábio, que registra maus antecedentes e foi o artífice dos delitos, com personalidade ousada, deixo de conceder o benefício previsto nos artigos 44 e seguintes, do Código Penal e fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 



    A Corte estadual conservou a elevação da pena-base quanto ao crime de estelionato e a reduziu ao mínimo legal no tocante à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o que deu ensejo a sanção de 4 anos e 2 meses de reclusão. Confira-se (fls. 45-49, grifei): 



    Quanto às penas, contudo, insta alguma ponderação.



    Réu Fábio (Artigos 171 e 311 do Código Penal).



    Quanto ao delito do artigo 171 do Código Penal, a base foi corretamente majorada acima do mínimo legal em um sexto (1/6), com fundamentação adequada, nos termos do artigo 59 do Código Penal. 



    Contudo, em relação ao delito do artigo 311 do Código Penal, a pena foi majorada, equivocadamente, no patamar acima, sob dois argumentos: a) o réu ostenta maus antecedentes; e b) o crime visava à remessa do carro a outro estado da federação, o que torna a conduta mais reprovável. 



    Quanto ao item “a” (maus antecedentes), de rigor consignar que a folha de antecedentes acostada aos autos (fls. 1267/1.271) é peça meramente informativa, não possuindo, assim, o condão de comprovar qualquer condenação. 



    [...] 



    O segundo argumento (item b), igualmente, não é apto a justificar a sobredita majoração, inclusive por falta de amparo legal. Assim, de rigor o afastamento do acréscimo, retornando a pena ao mínimo legal. 



    Na segunda fase, escorreita a compensação da agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (haja vista ter sido ele o responsável por promover e dirigir a atividade do acusado Evaldo), com a atenuante da confissão espontânea. 



    Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. 



    Assim, a reprimenda do delito previsto no artigo 311 do Código Penal finaliza em três (03) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso legal. 



    [...]



    O regime prisional adotado para cada réu foi fixado com absoluto acerto, de modo que não comporta qualquer reparo.



    Na hipótese, observo que houve o decote dos maus antecedentes e da culpabilidade quanto ao crime do art. 311 do CP. 



    Todavia, permaneceu incólume a avaliação negativa da culpabilidade em relação ao delito previsto no art. 171 do mesmo diploma legal ("os crimes por ele perpetrados foram fruto de pormenorizada premeditação, exigindo organização e grande estrutura para seu cometimento, o que demonstra a personalidade comprometida do acusado e o dolo intenso com que agiu" – fl. 34). 



    Desse modo, não há amparo para a alteração do regime prisional, visto que, "segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado" (AgRg no HC n. 709.060/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 14/3/2022) Nesse sentido: [...]



    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ainda, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (culpabilidade), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    [...]



    A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Por fim, as alegações referentes ao pleito de oferecimento de acordo de não persecução penal não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente